Tribunal: STF
Processo: HC 203939
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Lilian de Oliveira Lisboa, Mariana Lisboa Joanides e Robert Bedros Fernezlian contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AREsp nº 1.828.885/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Narra a impetrante que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva.
    Sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois “a defesa interpôs Recurso Especial para alterar o acórdão, apontando afronta ao não reconhecer nulidade absoluta (art. 564, IV, CPP) pela ofensa ao art. 381, III do CPP e ao art. 489, II e §1º e incisos do CPC.”
    Requer a concessão da ordem para anulação do acórdão do STJ, “já que eivado de nulidade absoluta, na forma do art. 564, IV, do CPP”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 381, III, E 564, IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, BEM COMO AO ART. 489, II, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (AgRg no HC 564.293/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 30/4/2020). 
    1.1. No caso em tela, o sentenciante se utilizou de fundamentação "per relationem", pois transcreveu trechos de anterior decisão que já havia afastado as teses defensivas de inépcia da denúncia, coisa julgada/litispendência e legitimidade passiva, e teceu considerações próprias para endossar o anteriormente decidido. 
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Quanto à alegação de vício na falta de fundamentação do acórdão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
    “[e]xtrai-se da sentença que a técnica da fundamentação "per relationem" foi bem empregada, pois o sentenciante, após transcrever o que constou no evento 116 para refutar as teses defensivas de inépcia da denúncia, coisa julgada/litispendência e legitimidade passiva, teceu suas próprias considerações a denotar que estava a endossar o anteriormente decidido.”
    No tocante à legitimidade da motivação per relationem, esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido de que 
    “[r]eveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/01) 
    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) 
    Perfilham esse entnedimento: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente